Tribunal: TJSP
Processo: 2248213-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Decisão que determinou expedição de diversos ofícios para obter informações sobre existência de créditos em nome da executada (planos de previdência privada, títulos de capitalização, VGBL, PGBL, ações, títulos e valores mobiliários) e bloqueio, em caso positivo, para oportuna transferência para conta judicial – Insurgência da executada – Alegação de que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Decisão que determinou expedição de diversos ofícios para obter informações sobre existência de créditos em nome da executada (planos de previdência privada, títulos de capitalização, VGBL, PGBL, ações, títulos e valores mobiliários) e bloqueio, em caso positivo, para oportuna transferência para conta judicial – Insurgência da executada – Alegação de que não foi observada a ordem do art. 835 do CPC – Descabimento - Ordem que não é de observância obrigatória, mas sim preferencial, podendo ser alterada ou relativizada - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.